Tribunal: TJMT
Processo: 1010668-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010668-30.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGHATA FERREIRA - CPF: 042.947.711-27 (ADVOGADO), ANICETO DE CAMPOS MIRANDA - CPF: 206.083.221-72 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (PROCURADOR), CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 304.435.631-87 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE E CONDENA A PARTE EM HONORÁRIOS – OMISSÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDO.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC).

De acordo o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no sentido de ser devida à majoração da verba sucumbencial, quando presentes os seguintes requisitos simultaneamente: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil-CPC, cabível a majoração.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB
,
contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1010668.30.2023.811.0000, cuja decisão da E. Primeira Câmara Cível é a seguinte “RECURSO DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.”.

A parte embargante sustenta que
o acordão é omisso, eis que não fixou os honorários sucumbenciais recursais, em favor da parte vencedora.

Afirma que se faz necessária a majoração dos honorários, conforme artigo 85, pár. 11o do CPC, oque tinha sido requerido nas contrarrazões recursais.

Requer seja acatado o presente recurso de Embargos de Declaração e, majorado os honorários outrora deferidos, os estabeleça entre os mínimos de 10 a 20% do valor do cumprimento de sentença atacado pelo agravante.

Sem contrarrazões. (id. 206268664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1010668.30.2023.811.0000, cuja decisão da E. Primeira Câmara Cível é a seguinte “RECURSO DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.”.

Pois bem
, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

(..)

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A parte embargante sustenta que
o acordão é omisso, eis que não fixou os honorários sucumbenciais recursais.

Sabe-se que de regra não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC.

No caso o agravo instrumento foi desprovido, mantendo a r. decisão agravada, que fixou condenação dos honorários ao apelado ora embargado; assim, deve ser sanada a omissão acerca da majoração dos honorários sucumbenciais recursais.

A propósito:

“(...)
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que e devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, apenas quando
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo orgao colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
3. Precedentes: AgInt no AREsp 1519033 / AL, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 04.02.2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1343527 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 19.11.2019; EDcl no REsp 1804904 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17.09.2019; AgInt nos EREsp 1539725 / DF, Segunda Secao, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 09.08.2017. (...) (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.822.085/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.) - grifou-se

Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos para sanar a omissão apontada e, de consequência majorar os honorários, conforme artigo 85, pár. 11o do CPC, para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024